Tribunal: TJSP
Processo: 1034965-37.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.064/02 – RECONHECIMENTO – TEMA 1.114 DO STF.
O sistema de prestação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.064/02 – RECONHECIMENTO – TEMA 1.114 DO STF.
O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Tese firmada no julgamento do Tema no 1.114 do STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Pedido improcedente. Recurso desprovido.